Tribunal: STF
Processo: RE 91519
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. RETRATAÇÃO. - A RETRATAÇÃO, EM VIRTUDE DA QUAL O
FATO DEIXA DE SER PUNIVEL, E A VERIFICADA, ANTES DE PROFERIDA A
SENTENÇA, NO PROCESSO EM QUE FORAM PRESTADAS AS FALSAS DECLARAÇÕES E
NÃO A MANIFESTADA, POSTERIORMENTE, NO PROCESSO PELO DELITO DE
PERJURIO; CASO CONTRARIO, A PUNIÇÃO DESTE FICA AO ALVEDRIO DO
RESPECTIVO RÉU, EM HIPÓTESE DE AÇÃO PÚBLICA, INDISPONIVEL TANTO PARA
A ACUSAÇÃO QUANTO PARA A DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.